Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0703036-32.2025.8.07.9000 PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEBER COSTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLEBER COSTA VIEIRA em favor de EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Inicialmente os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, que, em despacho de id 78579355, facultou ao impetrante a emenda da petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento sumário, para juntada das peças imprescindíveis à análise do habeas corpus, não havendo certidão acerca do decurso de prazo para essa manifestação. Posteriormente, os autos foram a mim redistribuídos, face à prevenção (certidão de id 78623582). Compulsando os autos, e em prestígio ao despacho inicial daquela autoridade, além do que verifico a impetração de anterior habeas corpus com fundamentação similar à ora invocada, promova-se a intimação do impetrante para que observe o comando judicial do despacho de id 78579355 e, nesta mesma oportunidade, esclareça o objeto da presente ação, especialmente em relação ao HCCrim n. 0737066-30.2025.8.07.0000. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator